Tribunal: TJES
Processo: 5002061-24.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002061-24.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO SANTANA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002061-24.2018.8.08.0030

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADO: ANTONIO SANTANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO.
ERRO MATERIAL DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 1032717 por BANCO BMG S/A em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 1028887.

Alega o embargante que no julgado proferido houve omissão quanto a determinação e distribuição quanto a incidência de custas e honorários advocatícios sobre o valor da condenação. Aduz para tanto que “
A sentença proferida em primeira instância, e mantida por esta egrégia turma é ilíquida, sendo, portanto, inexistentes razões que ensejassem o arbitramento das custas e honorários advocatícios sobre o valor da condenação.”

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Inicialmente, oportuno destacar que não há nenhuma omissão do julgado, haja vista que uma vez vencido o recorrente, este deve suportar os ônus sucumbenciais, o que restara fixado no acórdão combatido.

Ocorre que, efetivamente, houve erro material no julgado, haja vista que a sentença combatida não possui nenhum conteúdo condenatório (o comando judicial tem a natureza de obrigação de fazer), razão pela qual os honorários advocatícios não poderiam ser fixados no valor da condenação, eis que inexistentes.

Dessa forma, como o parâmetro subsidiário para a fixação dos honorários advocatícios, de acordo com o art. 55 da lei n. 9.099/95, é o valor da causa, este deveria ter constado do acórdão combatido, razão pela qual o presente recurso comporta provimento para sanar o referido erro material.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e DOU-LHE provimento para fazer constar que a condenação da recorrente (Banco BMG) seja sob o valor da causa, haja vista a inexistência de verba condenatória.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.